Tribunal: TJBA
Processo: 8041797-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041797-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: KAROLLYNE AIRES BENTO DE ALENCAR BARBOSA

Advogado(s):LUIZA MACEDO DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROFISSIONAL CREDENCIADO QUALIFICADO. BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária proposta por Karollyne Aires Bento de Alencar Barbosa, que determinou a penhora on-line de R$ 59.500,00 em razão do descumprimento de tutela de urgência que obrigava a operadora a custear procedimentos cirúrgicos em favor da autora, mediante profissional credenciado e qualificado, ou, na ausência, arcar com os honorários do profissional indicado pela beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo descumprimento da tutela de urgência que determinou o custeio das cirurgias indicadas; e (ii) verificar a legitimidade da medida de bloqueio judicial de valores como instrumento de coerção para cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observou a literalidade da ordem judicial anteriormente proferida, que impôs à operadora de saúde o dever sucessivo de autorizar as cirurgias com profissional credenciado e qualificado ou, não havendo tal profissional, arcar com os honorários do médico indicado pela autora.

A agravante não comprovou a existência de profissional habilitado e com especialidade reconhecida para a realização dos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade exigidos (osteoplastia, osteotomia tipo Lefort I, entre outros), apresentando apenas listagem genérica de credenciados, sem comprovação técnica de aptidão.

Diante da ausência de demonstração da qualificação exigida, configurou-se o descumprimento da primeira obrigação, atraindo a incidência da cláusula sucessiva de custeio dos honorários do profissional da autora.

A jurisprudência do STJ reconhece que cabe exclusivamente ao médico assistente definir o tratamento adequado, cabendo ao plano de saúde apenas delimitar as doenças cobertas, não o tipo de tratamento (AgRg no REsp 1.325.733/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2015).

O bloqueio de valores encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, sendo legítima a penhora on-line como meio de efetivação da tutela de urgência.

A alegação de violação contratual ou de limitação de reembolso não se sustenta diante da natureza judicial da obrigação, cujo descumprimento enseja medidas de sub-rogação e coerção.

O princípio da efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º e 196) e a proteção do consumidor (CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º e 6º) impõem a prevalência da proteção da vida e integridade da beneficiária sobre eventuais restrições contratuais.

A decisão agravada, devidamente fundamentada, não configura abusividade, mas legítima atuação jurisdicional para garantir a execução da tutela de urgência e a preservação do direito à saúde da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8041797-28
.2025.8.05.0000
, em que figura, como agravante,

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e, como agravada,
KAROLLYNE AIRES BENTO DE ALENCAR BARBOSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)